Tribunal: TJPA
Processo: 0804647-43.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10686 - Multa Cominatória / Astreintes
Data de julgamento: 2021-03-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804647-43.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

AGRAVADO: RICARDO DIAS BORGES

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO INDENIZATÓRIA C/C ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DE CANCELAMENTO DE COBRANÇA DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. O MAGISTRADO DETERMINOU A SUSPENSÃO DE QUALQUER DESCONTO RELACIONADO AO DÉBITO DISCUTIDO SOB PENA DE MULTA DIÁRIA NO VALOR DE R$500,00 (QUINHENTOS REAIS), SEM LIMITAÇÃO DE PATAMAR MÁXIMO. DECISÃO PARCIALMENTE CORRETA. DIREITO DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. PRESENTE O PERICULUM IN MORA INVERSO. NECESSIDADE DE MINORAÇÃO DA MULTA E LIMITAÇÃO DE SEU PATAMAR MÁXIMO.

PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE.

I.
Analisando detidamente os autos, verifico que, se de um lado, o autor da demanda conseguiu demonstrar o preenchimento dos requisitos legais para concessão da tutela de urgência, além da clara reversibilidade da medida concedida, por outro lado, no que concerne às razões do presente recurso, entendo não estar presente a fundamentação relevante visto que, neste momento processual, verifico não haver provas suficientes que

comprovem a regularidade da transação e que de fato os valores foram disponibilizados.

II.
Diante das dúvidas acerca da legalidade da transação, bem como ainda não resta clara a origem deste débito junto ao banco, o que só poderá ser mais bem averiguado com a dilação probatória e o contraditório efetivo no curso do processo principal.

III.
De igual modo, verifico estar ausente o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, o que ocorre é o que chamamos de periculum in mora de forma inverso, já que será mais gravoso para o agravado sofrer com descontos sua aposentadoria (verba alimentar), oriundos de uma dívida que alega não ter contraído, até o final do processo.

IV.
Por fim, quanta a multa imposta, o valor aplicado se encontra desproporcional, razão pela qual, entendo pela necessidade de sua minoração, passando a ser desse modo, no valor de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) em caso de descumprimento.

Por fim, se faz necessária a limitação das astreintes, a fim de evitar enriquecimento ilícito da parte contrária, logo, levando-se em consideração o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade, entendo por fixar o limite máximo da multa cominatória em R$10.000,00 (dez mil reais).

V.
Recurso CONHECIDO e PROVIDO PARCIALMENTE, para reduzir o quantum fixado da multa para o valor de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais), impondo-a o limite máximo de R$ 10.000,00 (dez mil reais), mantendo a decisão agravada em seus demais termos.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0804647-43.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

ADVOGADO: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

AGRAVADO: RICARDO DIAS BORGES

ADVOGADO: JULIANO BARCELOS HONORIO

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
BANCO BRADESCO S.A
, contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Cível e Empresarial de Marabá/PA, nos autos da Ação Indenizatória C/C Antecipação de Tutela de Cancelamento de Cobrança de Empréstimo Consignado, movida por
RICARDO DIAS BORGES.

A decisão recorrida concedeu o pedido de liminar pleiteado pelo autor, ora agravado, determinando que a instituição financeira requerida se abstivesse de efetuar descontos provenientes do contrato de empréstimo consignado questionado em piso. Desta determinação, fixou-se multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por ato de cobrança em desconformidade ao decisum. Por esse motivo, voltando-se contra a decisão, com fulcro no art. 1.015, I do CPC/2015, a recorrente interpôs o referido agravo de instrumento.

Em sede recursal, argui a agravante que a decisão guerreada se quedou silente na fundamentação necessária para concessão da tutela. De outra forma, alude que o quantum fixado em sede de multa é desproporcional frente ao valor dos descontos efetuados, além de ter sido imposta ausente de limite máximo.

Por estes motivos, requer a concessão de efeito suspensivo, a fim de que seja afastada, por ora, a decisão agravada. De outra forma, subsidiariamente, para que seja reduzido o quantum da multa e que seja fixado a ela um limite máximo.

No ID 3425636 foi deferido parcialmente o efeito suspensivo no presente recurso.

No ID 3563026 consta certidão informando que não foram apresentadas as contrarrazões ao presente recurso.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta com pedido de julgamento
(PLENÁRIO VIRTUAL)
.

Belém,

de

de 2021.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0804647-43.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

ADVOGADO: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

AGRAVADO: RICARDO DIAS BORGES

ADVOGADO: JULIANO BARCELOS HONORIO

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do presente
agravo
.

O presente recurso tem por escopo atacar a decisão proferida pelo Juízo “
a quo”,
que
determinou que a instituição financeira agravante se abstivesse de efetuar descontos provenientes do contrato de empréstimo consignado questionado em piso. Desta determinação, fixou-se multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por ato de cobrança em desconformidade ao decisum.

É cediço que para a concessão da medida de urgência é imprescindível a presença dos requisitos previstos em Lei, que são: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ademais, é preciso que não haja perigo de irreversibilidade da medida, consoante previsão do art.300 do CPC. Vejamos:

Art. 300.
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1
º
Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2º
A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3º
A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Essas exigências deverão comparecer nos autos para demonstrar cabalmente ao Magistrado, o preenchimento das exigências legais, exigindo o exercício de ponderação na análise do feito, sob pena de banalização da medida.

Analisando detidamente os autos,
verifico que, se de um lado, o autor da demanda conseguiu demonstrar o preenchimento dos requisitos legais para concessão da tutela de urgência, além da clara reversibilidade da medida concedida, por outro lado, no que concerne às razões do presente recurso, entendo não estar presente a fundamentação relevante visto que,

neste momento processual, verifico não haver provas suficientes que

comprovem a regularidade da transação e que de fato os valores foram disponibilizados.

Com efeito, a decisão de suspensão dos
descontos
encontra-se correta, na medida em que se utiliza de cautela e necessidade de dilação probatória, para verificar se houve referido empréstimo ou se estaríamos diante de um empréstimo fraudulento, de modo que, a espera é muito mais prejudicial a agravada, que ao Banco, que para tanto, uma vez que haja comprovação do empréstimo, poderá voltar a realizar as cobranças.

É sabido quanto à
inversão
do ônus da
prova
, que o CDC é bastante esclarecedor quando em seu artigo 6º, VIII, concede ao consumidor, parte hipossuficiente, o benefício ora requerido, em virtude de ser o lado mais fraco da relação consumerista.

Diante das dúvidas acerca da legalidade da transação, bem como ainda
não resta clara a origem deste débito junto ao banco, o que só poderá ser mais bem averiguado com a dilação probatória e o contraditório efetivo no curso do processo principal.

De igual modo, verifico estar ausente o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação,
o que ocorre é o que chamamos de
periculum in mora de forma inverso
, já que será mais gravoso para o agravado sofrer com descontos sua aposentadoria (verba alimentar), oriundos de uma dívida que alega não ter contraído, até o final do processo.

Por fim, quanta a multa imposta, sabe-se que é um ato totalmente legal usado pelo judiciário brasileiro, no qual é assegurado pelo nosso ordenamento jurídico para fins de compelir o réu a não deixar de cumprir uma decisão judicial. Além de que, a imposição de multa possui um caráter preventivo e não punitivo, pois o requerente somente incorrerá na multa caso este descumpra a decisão imposta.

Todavia, o valor aplicado se encontra desproporcional, razão pela qual, entendo pela necessidade de sua minoração, passando a ser desse modo, no valor de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) em caso de descumprimento.

Por fim, se faz necessária a limitação das astreintes, a fim de evitar enriquecimento ilícito da parte contrária, logo, levando-se em consideração o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade, entendo por fixar o limite máximo da multa cominatória em R$10.000,00 (dez mil reais).

Sendo assim, por tudo o que foi exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL
, para

reduzir o quantum fixado da multa para o valor de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais), impondo-a o limite máximo de R$ 10.000,00 (dez mil reais), mantendo a decisão agravada em seus demais termos.

É como voto.

Belém,

de

de 2021.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 28/05/2021